Tribunal: TJMT
Processo: 0006051-52.2011.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006051-52.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LAZARA DE FREITAS COELHO - CPF: 327.666.611-15 (APELANTE), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), NILVA FAGUNDES DE SOUSA - CPF: 329.214.971-15 (APELADO), Ivanilde Fagundes Souza (APELADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOVENIL ALBERTO COELHO (APELANTE), LAZARA DE FREITAS COELHO - CPF: 327.666.611-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANILDE FAGUNDES DE SOUSA - CPF: 329.381.361-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0006051-52.2011.8.11.0004– Barra do Garças

Apelante
: Espólio de Jovenil Alberto Coelho

Apeladas
: Nilva Fagundes de Souza e Vanilde Fagundes de Souza

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - IMÓVEL URBANO - EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

É certo que o artigo 485, inciso III, do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”, sendo que neste caso a parte deverá ser intimada, pessoalmente, para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, a teor do que prevê o § 1.o do art. 485 do citado Código.

Constitui error in procedendo a extinção do feito, por desídia da parte, se verificado que manifestou no prazo assinalado, requerendo o julgamento antecipado do mérito.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0006051-52.2011.8.11.0004– Barra do Garças

Apelante
: Espólio de Jovenil Alberto Coelho

Apeladas
: Nilva Fagundes de Souza e Vanilde Fagundes de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Espólio de Jovenil Alberto Coelho
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
A
ção de manutenção de Posse n.o 0006051-52.2011.8.11.0004
,
proposta em face de
Nilva Fagundes de Souza e Vanilde Fagundes de Souza,
que julgou extinto o processo,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, por
abandono da parte autora.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da sentença recorrida, que extinguiu o processo por abandono, em que pese a manifestação tempestiva em cumprimento a ordem judicial requerendo o prosseguimento do feito para o julgamento antecipado.

Por tais argumentos requer o reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem. Pede, ao final, pelo deferimento dos benefícios da gratuidade.

Certificado o decurso do prazo, sem contrarrazões pelas apeladas (Id n. 119441452)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0006051-52.2011.8.11.0004– Barra do Garças

Apelante
: Espólio de Jovenil Alberto Coelho

Apeladas
: Nilva Fagundes de Souza e Vanilde Fagundes de Souza.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de manutenção de posse proposta pelo Espólio de Juvenil Alberto Coelho, objetivando ser manutenido na posse da área urbana de 588,00m2, objeto da matrícula 11.021 do 1o Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças, que segundo alega, é objeto de turbação perpetrada por Nilva Fagundes de Souza e Vanilde Fagundes de Souza.

Alegou a parte autora, que o imóvel foi adquirido pelo
de cujus
, que sempre manteve a posse e domínio do bem, que no decorrer do tempo, por força expansão urbana realizada pelo município, com a abertura de via publica, o imóvel foi dividido em dois lotes, sendo um de 151,62m2 e outro de 230,70m2, este objeto da turbação perpetrada pelas requeridas, que se apropriaram da área contígua às suas, quando da construção das vias públicas pelo município.

Decorrido o trâmite processual, sobreveio sentença extinguindo o processo, com fundamento no art. 485, III, por abandono da parte autora.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se sustentando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque extinta a demanda por inércia, em que pese manifestação pelo julgamento antecipado do mérito.

O inconformismo prospera, embora não pelo fundamento do cerceamento, mas por
error in procedendo.

Compulsando os autos originários, verifica-se do movimento de ID n. 119441451, que em 08.01.20, foi proferido despacho determinado a intimação pessoal da parte autora para no prazo de 5 (cinco) dias, promover o impulso necessário à prestação jurisdicional, cujo ato processual foi publicado em 21.01.20 no DJE (fl. 125), e a parte autora intimada pessoalmente em 28.01.20, como consta da Certidão de Oficial de Justiça de fl. 126.

Em cumprimento a ordem, a parte autora em 30.01.20, porquanto, dentro do prazo fixado pelo togado
a quo
, aviou petitório, manifestando-se quanto ao direito postulado, oportunidade em que requereu o julgamento antecipado do mérito, ante a desnecessidade de produção de prova.

Assim é que, diante desse cenário, caberia ao togado
a quo
, dar prosseguimento ao feito, seja para julgar antecipadamente o mérito, na forma do art. 355 do CPC, caso vislumbrasse a desnecessidade de produção de outras provas, ou, se entendesse necessária a instrução probatória, sanear e organizar o feito a fim de prepará-lo para a instrução processual.

Todavia, extinguiu o feito por inercia da parte autora, o que se afigura indevido, e, por isso, a sentença deve ser reformada para o fim de afastar a extinção do processo por abandono, já que a omissão processual não ocorreu, para o regular prosseguimento na origem.

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –AUTOR NÃO LOCALIZADO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1o DO CPC – PREJUÍZO DEMONSTRADO – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO –RECURSO PROVIDO.

A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.

O não cumprimento dessa formalidade para eventual extinção do feito por abandono da causa implica em nulidade insanável
’ (RAC N. 0002045-07.2018.8.11.0020, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Rubens De Oliveira Santos Filho, J. 02.02.22)

Logo, não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, merecendo ser anulada a sentença recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022